Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008339-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.820.740/0001-98 (EMBARGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.820.740/0001-98 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

EMBARGADO(S):

DARCY GETULIO FERRARIN

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE

OMISSÕES E INCORREÇÕES

– INOCORRÊNCIA – EMBARGOS ARRIMADOS EM POSSÍVEL
ERROR IN JUDICANDO
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que os embargos declaratórios não se prestam à correção de eventual
error in judicando
.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

EMBARGADO(S):

DARCY GETULIO FERRARIN

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DGF FAZENDAS LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
segundo recurso
de
Embargos de Declaração
oposto por
FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o v. acórdão de ID. n. 203433673, que acolheu os primeiros
Embargos de Declaração
oposto pela ora embargante e seus clientes
DARCY GETULIO FERRARIN
e
DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
para sanar a omissão por eles apontada, dando, por consequência, provimento ao Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000 que havia sido interposto pela sociedade advocatícia ora embargante, a fim de reformar em parte a decisão singular agravada para que os honorários advocatícios devidos pela impugnante agravada fique arbitrado em 10% do valor originalmente arrolado como pertencente à credora
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
em função da
CPR n. 2663
, abatido o percentual do deságio previsto no respectivo PRJ do devedor.

Pugnam, de início, pelo julgamento conjunto dos presentes embargos de declaração com os aclaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009016-75.2023.8.11.0000, nos termos do §3º do art.55 do CPC/15, haja vista que a decisão colegiada proferida naquele recurso interferiu indiscutivelmente o objeto do recurso interposto pela sociedade advocatícia credora da verba honorária arbitrada.

Sustenta, para tanto, que o agravo de instrumento e, posteriormente, os primeiros Embargos de Declaração opostos almejavam a aplicação da lei diante da alegada incorreção da decisão de primeira instância, que determinou o arbitramento por equidade da verba sucumbencial quando deveria ser arbitrada com base no valor do crédito.

Registra que na esfera recursal, pleiteou-se a majoração da verba honorária com base no Tema 1.076 do STJ, o que deveria levar à alteração da verba honorária para fosse fixada entre 10% e 20% do valor do crédito impugnado, nos moldes do art. 85 do CPC/15.

Anota que, no entanto, por ocasião da prolação do novo aresto, adveio decisão diversa, na qual se aplicou uma restrição não determinada pela lei, e em violação ao estipulado no aludido artigo 85, sob o fundamento de que se houvesse a condenação sucumbencial sobre o valor do crédito, haveria, por consequência, a transformação da credora (
COFCO
) em devedora, pois a verba honorária corresponderia a um valor desproporcional.

Inconformada, afirma que o aresto embargado se encontra incorreto, pois incorreu em omissão ao deixar de observar os incisos do citado art.85 do CPC/15, como também à ordem de preferência estabelecida no seu §2º

Ressalta que é a segunda insurgência da embargada em relação ao crédito sujeito ao processo de recuperação judicial, sendo que mesmo após não lograr êxito na primeira vez, fazendo com que a matéria chegasse ao STJ, a referida credora optou por distribuir uma segunda impugnação de crédito, buscando mais uma vez a extraconcursalidade de seu crédito.

Alega que ao manejar a impugnação ao arrolamento do seu crédito, a embargada tinha ciência que eventual desacolhimento da postulação acarretaria a condenação sucumbencial sob o valor da condenação/causa, pois o resultado foi de que o crédito deve se sujeitar aos efeitos da recuperação.

Defende, nesse viés, que o presente recurso merece acolhimento para, conforme prevê a primeira parte do §2º do art.85 do CPC/15, ser fixado com base valor do crédito sujeito à recuperação – ou seja USD1.996.02,04 – que, sob a ótica da embargante, tal importe corresponderia à condenação no procedimento de impugnação.

Alega que, no entanto, a prevalecer o entendimento de que a base de cálculo para o arbitramento da verba for o proveito econômico, este deve corresponder conceitualmente ao proveito obtido pelo(s) recuperando(s) – ou seja, o valor do deságio, equivalente a 70% de USD1.996.02,04, que é justamente o montante que o(s) recuperando(s) deixará(ão) de pagar em função do processo de soerguimento – e não o proveito obtido pela credora embargada (valor do crédito menos o deságio de 70%).

Pleiteia, subsidiariamente, que acaso ainda não seja esse o entendimento a prevalecer, que o valor dos honorários seja majorado para 20% do conceito de proveito econômico adotado pelo aresto embargado, tendo em vista o grau de zelo do profissional; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contrarrazões da credora embargada
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
no ID. n. 205984180, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões de
DARCY GETULIO FERRARIN
e
DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
, consoante certidão de ID. n. 206444697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, contudo, apesar de suscitar uma suposta omissão do aresto embargado acerca dos incisos do citado art.85 do CPC/15, como também inobservância ordem de preferência estabelecida no seu §2º, nas próprias razões dos aclaratórios a embargante evidencia que sua irresignação se assenta em suposta
incorreção
do julgado.

Ocorre que, no caso, ao proferir o aresto embargado, esta C. Câmara expôs de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que, em caso de rejeição de impugnação ao arrolamento de crédito em processo de recuperação judicial, não existe “condenação”, bem como porque se tomou o “proveito econômico” – correspondente ao valor do crédito arrolado, abatido do percentual de deságio previsto nos Planos de Recuperação Judicial – PRJ’s já aprovados (70%) – como base de cálculo dos honorários a serem arbitrados em favor do(s) patrono(s) do recuperando impugnado, a partir das balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) previstos no §2º do art.85 do CPC/15.

Senão vejamos:

“[...]

Deveras, o que sobreleva no caso é que, com o acolhimento dos embargos aclaratórios opostos contra o acórdão que havia dado provimento ao AI n. 1009016-75.2023.8.11.0000 interposto pela credora cedular, com a manutenção da decisão singular que rejeitou a objeção ao arrolamento do crédito e das garantias da CPR n. 2663, sujeitando-os, pois, aos efeitos da recuperação dos ora embargantes, este colegiado devolveu o interesse recursal do Agravo de Instrumento n. 1008339-45.2023.8.11.0000, demandando o exame de seu mérito, sobre o que o aresto restou silente.

E esse silêncio precisa ser corrigido nos presentes autos, de modo a sanar a omissão acerca da possível incorreção do arbitramento da verba honorária ao(s) patrono(s) dos recuperandos impugnados.

Com efeito, ao enfrentar a referida questão de direito no REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria:

‘1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa
for muito baixo
.’

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2º do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Se, no entanto, esse proveito não for estimável, será tomado por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Portanto, somente na hipótese de não haver condenação, de o proveito econômico não for aferível ou, o sendo, culmine com um valor exorbitante ou irrisório, seria possível cogitar o arbitramento por equidade.

É bem verdade, nesse viés, que apesar de a E. Presidente do STJ ter sobrestado os efeitos de tal paradigma (Tema 1.076/STJ) em razão de o STF ter afetado em seu
Tema 1.255
, como representativo de controvérsia constitucional com
repercussão geral
a matéria de direto relativa à
‘possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’
(RE 1.412.069/PR), certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional das causas similares nos termos do §5º do art.1.035 do CPC/15.

E nesse particular, ainda que o Tema 1.076 do STJ se encontre sobrestado, fato é que antes mesmo da afetação do mencionado paradigma, a Segunda Seção do STJ já havia firmado o entendimento de que
‘a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.’
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Sendo assim, ao fixar equitativamente os honorários de sucumbência em favor dos recuperandos impugnados em R$100.000,00 revelou-se equivocada, estando, pois, a merecer retificação para que a verba seja arbitrada entre 10% e 20% do proveito econômico experimentado pelos recuperandos devedores.

Porém, isso ainda não é tudo.

A causa, tal como posta, está a merecer a predefinição de como esse
proveito econômico
a ser utilizado por base de cálculo para a apuração dos honorários haverá de ser concebido.

A esse respeito, ao recorrer da decisão agravada, os recuperandos suscitaram pela reforma parcial da decisão agravada a fim que a verba honorária devida à sociedade advocatícia agravante seja arbitrada entre as 10% e 20% do valor do crédito discutido da impugnação que, na hipótese, corresponderia ao valor da causa dado ao incidente de n.1005135-04.2022.8.11.0040, ou seja, US$1.996.02,04.

Ocorre que essa interpretação pessoal dos recuperandos embargantes deve ser analisada com temperamento, e à luz das circunstâncias que permeiam a causa.

Isso porque, no caso, a rejeição da objeção ao arrolamento do crédito da CPR n. 2663 aos efeitos da recuperação não afasta a legitimidade do crédito, impondo apenas uma novação desse crédito que, no caso de procedência do processo de soerguimento, implicará inevitavelmente na redução do
quantum debeatur
assim como na prorrogação do prazo de pagamento.

Ou seja, não há incerteza quanto à existência do débito do ponto de vista material.

Dessa forma, não se afigura razoável admitir, muito menos chancelar, que aquele que deve, seja ainda beneficiado concepção do proveito econômico obtido com a rejeição à objeção, garantindo-lhe muito mais vantagens do que aquele que, embora seja o verdadeiro credor, não poderá haver a integralidade de seu direito.

Em caso não idêntico, porém semelhante, o STJ reconheceu, em recente julgado tirado no REsp n. 1.824.564/RS, não só a conveniência, mas também a necessidade de se adequar o parâmetro a ser tomado por ‘proveito econômico’, a fim de evitar que o devedor se transformasse em credor e vice-versa.

Nos referidos autos, o julgado proferido em recurso especial oriundo de um processo de cumprimento de sentença no qual o credor postulou, de início, um crédito de R$1.176.126,54, mas que, após a oferta de impugnação pelo devedor, apurou-se ser, ao final, de apenas R$22.934,87.

Diante disso, em razão do seu êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor impugnante postulou que fossem arbitrados em favor de seu patrono em percentual (entre 10% e 20%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento de sua defesa, que, naquela hipótese, corresponderia a
R$1.153.191,67
(= R$1.176.126,54 – R$22.934,87) – isto é, a diferença entre o valor pedido na inicial

cumprimento de sentença (R$1.176.126,54) e o finalmente apurado (R$22.934,87).

Considerando que, no mencionado caso, os honorários foram fixados em 20% do proveito econômico obtido pela parte executada em sua impugnação – ou seja,
R$230.638,33
(= R$1.153.191,67 X 20%) – tem-se que a referida verba honorária devida em favor do advogado da executada impugnante foi mais de 10 (dez) vezes superior ao crédito do exequendo (
R$22.934,87
), transformando o credor original em devedor e vice-versa, o que deve ser evitado.

Para evitar esse contrassenso, o STJ deu parcial provimento ao mencionado Recurso Especial para que, por ocasião da fixação os honorários advocatícios devidos ao mandatário do executado, fosse tomado por proveito econômico, sobre os quais deveriam incidir as balizas percentuais mínima e máxima do §2º do art.85 do CPC/15, o valor do crédito exequendo finalmente apurado, e não o valor da diferença entre o valore pedido e o aferido ao final.

Nesse contexto,
aplicando analogicamente o mencionado precedente persuasivo ao caso dos autos, e considerando que os Planos de Recuperação Judicial – PRJs dos recuperandos já foi aprovados pela maioria dos credores de cada classe, e devidamente homologados por sentença, entendo que

o ‘proveito econômico’
a ser considerado como base de cálculo para a fixação dos honorários deve corresponder ao valor originalmente arrolado como pertencente à credora embargada, abatido o percentual do deságio previsto no respectivo PRJ do devedor.
” (ID. n. 203433673 - Pág. 5/11 – g. n.)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a parte embargante não se conforma com o resultado do julgamento nesse ponto.

O fato, porém, de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre (i) a controvérsia jurídica posta, (ii) a melhor interpretação da legislação aplicável ao caso, ou ao quadro fático-probatório posto, ou, ainda, sobre (iii) a melhor prova a ser adotada, todas elas já amplamente apreciadas pelo colegiado.

Vale também lembrar que, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou
à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024